Tribunal: TRF3
Processo: 0022859-05.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
276/779)

0022859-05.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022859-05.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOSE VANDENEIDSON AMORIM ALVES JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: THAISE MOSCARDO MAIA - SP255271-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA VALERIO DE MORAES - SP196632-N

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

2. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparado pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

3. Benefício assistencial indevido.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022859-05.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOSE VANDENEIDSON AMORIM ALVES JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: THAISE MOSCARDO MAIA - SP255271-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA VALERIO DE MORAES - SP196632-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: VALDILENE BARBOSA SOUZA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: THAISE MOSCARDO MAIA

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022859-05.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOSE VANDENEIDSON AMORIM ALVES JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: THAISE MOSCARDO MAIA - SP255271-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA VALERIO DE MORAES - SP196632-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: VALDILENE BARBOSA SOUZA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: THAISE MOSCARDO MAIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal.

A sentença, prolatada em 19.01.2016, julgou improcedente o pedido ante o não preenchimento por parte da autora do requisito de miserabilidade imprescindível para a concessão do benefício. Condenou-a ao pagamento de honorários de advogado, cuja exigibilidade ficou suspensa ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Apela a parte autora alegando para tanto que restou preenchido o requisito de miserabilidade, não tendo condições de prover a sua própria subsistência ou tê-la provida pela sua família.

Sem contrarrazões, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022859-05.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOSE VANDENEIDSON AMORIM ALVES JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: THAISE MOSCARDO MAIA - SP255271-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA VALERIO DE MORAES - SP196632-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: VALDILENE BARBOSA SOUZA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: THAISE MOSCARDO MAIA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

O artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idos0 (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitam sob o mesmo teto não integrarem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base nos elementos contidos no estudo social, tendo se convencido não restar configurada a condição de hipossuficiência financeira ou miserabilidade necessárias para a concessão do benefício.

Confira-se:

“Segundo se apurou dos autos, moram sob o mesmo teto o autor, sua genitora e um irmão, Jonathan Andrews Barbosa, que já percebe o benefício assistencial (fl. 130). Assim, verifica-se que a renda do núcleo familiar do autor, sem contar o valor de RS 465,00, pago a título de benefício assistencial ao irmão, totaliza RS 734,00 (relatório social fls. 28/36 - elaborado em 15/09/14, data em que o salário mínimo era de R$ 724,00 reais). A família reside em imóvel próprio, em regular estado de conservação, o qual encontra-se guarnecido de móveis e utensílios necessários a uma vida com dignidade. Verifica-se também - e isso não é desimportante – que os gastos despendidos pela família não extravasam a renda declarada, não obstante se constate a existência de elevada despesa com telefone (RS 173.00. fl. 32), a qual onera em quase 25% a receita familiar de RS 734,00. Dessa forma, verifica-se que as alegadas dificuldades financeiras perpassam, em realidade, pela revisão das elevadas despesas mensais e não pela via da complementação da renda por meio da concessão de benefícios sociais. (...) Com efeito, a renda da família da autora não é alvissareira, todavia, a função do benefício assistencial de prestação continuada é para atendimento de casos de miserabilidade, o que não está identificado no grupo familiar em que inserido o autor. Noutras palavras: com a renda apurada, condições degradantes não despontam; não há, à vista dos elementos coligidos, risco de perda da dignidade da pessoa. Anote-se, por oportuno, que o benefício assistencial se presta ao mister de retirar o cidadão da indigência, circunstância não subsumida, como se vê, das condições do núcleo familiar em que o autor está inserido. Com essa moldura, tendo em vista que benefício assistencial de prestação continuada não tem por propensão suplementar renda, antes destinando-se a supri-la, quando não exista em quantidade suficiente a assegurar vida digna, a prestação almejada não é devida.”

O estudo social (ID87988886 – pág. 35/43), elaborado em 12.09.2014, revela que o autor e seu irmão vivem com a mãe em casa própria, de alvenaria com seis cômodos, em bom estado de conservação e higiene. O imóvel está localizado em bairro com infraestrutura básica e conta com água, energia elétrica, gás, igreja, comércio, farmácia, escola, asfalto nas ruas e linha de ônibus. O lar está adequadamente guarnecido com móveis e utensílios, contanto com: 01 televisão de 29 polegadas, 02 televisores de 21 polegadas, 01 fogão de 05 bocas, 01 aparelho de telefone e 01 geladeira, entre outros itens.

Informaram que a renda da casa advém da pensão por morte recebida pela mãe do autor no valor de R$ 734,00 (um salário mínimo).

Relataram despesas com alimentação (R$ 330,00), água (R$ 73,00), luz (R$ 80,00), gás (R$ 42,00) e telefone (R$ 173,00), perfazendo total de R$ 698,00. Afirmam ainda que não há gastos com medicamentos.

Nota-se que a família vive em casa própria que oferece abrigo e conforto, e que há relato de despesa não essencial em valor significativo.

Consta ainda que em caso de necessidade o grupo recorre a familiares.

Depreende-se da leitura do estudo social que, apesar de não se negar a existência de dificuldades financeiras, não há indícios de que as necessidades básicas da parte autora não estejam sendo supridas e, nesse sentido, ressalto que o benefício assistencial não se destina a complementar o orçamento doméstico, mas sim prover aqueles que se encontram em efetivo estado de necessidade.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a condição de miserabilidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022859-05.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOSE VANDENEIDSON AMORIM ALVES JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: THAISE MOSCARDO MAIA - SP255271-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA VALERIO DE MORAES - SP196632-N

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

2. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparado pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

3. Benefício assistencial indevido.

4. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.